Tribunal: TJSP
Processo: 2044745-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DO EXECUTADO E SOBRE VALOR ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Acolhimento – O executado, ora agravante, comprovou a sua hipossuficiência econômico-financeira – Decisão reformada nessa parte.
- Bloqueio de conta

Ementa:

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DO EXECUTADO E SOBRE VALOR ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Acolhimento – O executado, ora agravante, comprovou a sua hipossuficiência econômico-financeira – Decisão reformada nessa parte.
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pelo agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão reformada nessa parte.
- Bloqueio de valor oriundo de empréstimo consignado – Alegação de impenhorabilidade – Não acolhimento – Manutenção da constrição sobre tal valor – Decisão mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.